Tribunal: TJES
Processo: 0018266-77.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018266-77.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON
MUNICIPAL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
PROCEDÊNCIA

– CONDUTA ILÍCITA NÃO APURADA – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE LESÃO AO CONSUMIDOR – SANÇÃO AFASTADA –
RECURSO
CONHECIDO
E IMPROVIDO.

1.
De acordo com o processo administrativo que ensejou a aplicação da sanção pecuniária à apelada, o problema de funcionamento do televisor foi constatado dentro do prazo de garantia da fabricante, ou seja, fora do período de garantia estendida contratado pela consumidora junto à
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, o que é confirmado por documento de lavra da assistência técnica.

2.
Não obstante a atuação administrativa seja permeada pelas presunções de legitimidade e veracidade, tais atributos não extrapolam o próprio conteúdo do ato, que no caso concreto puniu a seguradora por ilícito que não lhe era imputável.

3
.
Embora o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do banco requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 6909885, fls. 85/88), que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, acolheu os pedidos formulados na inicial “a fim de declarar a nulidade da CDA exequenda e, consequentemente, extinguir a execução fiscal, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

Nas razões recursais apresentadas nas fls. 89/94, do evento nº 6909885, a municipalidade apelante, em resumo, alega que:
(I)
“qualquer vício ocorrido no produto durante a vigência da garantia estendida, era de responsabilidade da Seguradora, que ao vender o seu produto/serviço, não fez qualquer tipo de ressalva em relação aos vícios oriundos de período anterior à garantia” (fl. 93); e que
(II)
“a responsabilidade da embargante (que é objetiva) decorre do risco da sua atividade empresarial, baseada no risco/proveito, pela qual é possível a responsabilização de todos aqueles que se beneficiaram da venda do produto, tal como se verifica em relação à embargante, pois se o produto não fosse vendido, ela não poderia vender qualquer garantia estendida” (fl. 93).

A ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
funda-se em Certidão de Dívida Ativa referente a penalidade pecuniária aplicada à exequente, acrescida de encargos, no valor de R$14.273,46 (catorze mil, duzentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), imposta em decorrência da suposta negativa indevida de cobertura securitária, apurada no processo administrativo nº FA 0110-013.859-6 (evento nº 6909884, fls. 42/43).

A instauração do referido processo administrativo se deu em razão de uma reclamação formulada no ano de 2010, pela consumidora Maria Teresa Martins de Araújo junto ao PROCON do Município de Vitória, em face da seguradora apelada, da fabricante e também da empresa vendedora, buscando sanar um vício apresentado pelo aparelho de televisão por meio da garantia estendida contratada.

Sobre o pleito da consumidora, observa-se que a aquisição do televisor ocorreu em 13/07/2009, e, segundo sua própria narrativa perante o órgão de proteção municipal, o vício de funcionamento surgiu no prazo de garantia concedido pelo fabricante, ou seja, em 20/04/2010, nos seguintes termos (evento nº 6909884, fl. 03):

[...] “o produto começou a apresentar vício em 20/04/2010 e a consumidora deixou a TV na assistência técnica da reclamada. Entretanto, o produto retornou da assistência com o mesmo problema. Novamente, na data de 25/05/2010 e foi devolvido no dia 02/07/2010. Pela terceira vez, na data de 24/09/2010, o produto foi enviado à assistência técnica, local onde se encontra até a presenta data”.

Portanto, resta claro que o problema de funcionamento do televisor foi constatado dentro do prazo de garantia da fabricante, ou seja, fora do período de garantia estendida contratado pela consumidora junto à
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, o que é confirmado pelo documento juntado no evento nº 6909884, fl. 11, de lavra da assistência técnica.

Releva notar que os mesmos fatos ensejaram o ajuizamento de ação indenizatória pela consumidora em desfavor da seguradora, da vendedora e da fabricante, oportunidade em que, pelos mesmos fundamentos delineados, foi reconhecida a ausência de responsabilidade da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
pelos danos decorrentes da relação de consumo (evento nº 6909885, fls. 39/48).

Não obstante a atuação administrativa seja permeada pelas presunções de legitimidade e veracidade, tais atributos não extrapolam o próprio conteúdo do ato, que no caso concreto puniu a seguradora por ilícito que não lhe era imputável.

Nessa linha, embora o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor da apelada, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor revela-se suficiente para inquinar de nulidade a aplicação da sanção.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não se desconheça da legitimidade do Procon para aplicar, através do denominado poder de polícia, sanções administrativas em virtude de infrações à norma consumerista praticadas pelas empresas, e também não olvidar dos atributos inerentes ao ato administrativo dele decorrente, certo é que, uma vez demonstrado que a decisão administrativa fora edificada em descumprimento de acordo firmado entre o consumidor e o fabricante do produto defeituoso, e a parte comprovou ter cumprido o pacto celebrado, exatamente conforme ajustado, correta a sentença que julgou procedente a demanda anulatória da multa aplicada. 2. Uma vez demonstrada à ausência de indícios aptos a evidenciar a violação das normas consumeristas imputada à empresa apelada no âmbito administrativo, deve ser reconhecida a nulidade da multa aplicada. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151676681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVAÇÃO TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES DO ATO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE MOTIVO ATO ADMINISTRATIVO NULO SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, circunstância que se convencionou denominar de teoria dos motivos determinantes. 2. Na hipótese, não resta evidenciado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo. (TJES, Classe: Apelação, 024120135280, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Afastada a ocorrência de ilícito administrativo apto para ensejar a aplicação de multa à apelada, não merece acolhimento o apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o desprovimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em R$500,00 (quinhentos reais), totalizando uma verba honorária de R$2.000,00 (dois mil reais), de acordo com a fixação equitativa levada a efeito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.